Tribunal: TJMT
Processo: 0013741-94.2014.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013741-94.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS KULKKAMP - CPF: 007.337.521-79 (APELADO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA JÁ QUITADA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Tendo o apelante exigido o pagamento de tributo já quitado, para emissão de guias do exercício posterior, gerou ao apelado dano indenizável, diante do erro ocasionado pelo desencontro das informações, desorganização, ou mesmo pela desídia de seus agentes.

2 – Não comporta redução a indenização titulada de moral, porquanto adequada ao caso, diante das circunstâncias concretas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença, que nos autos da Ação Declaratória de Repetição de Indébito com pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JOSÉ CARLOS KULKKAMP
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a exibição nos autos das guias para recolhimento do IPVA e do Seguro Obrigatório referente ao exercício do ano de 2014 e condenar o apelante ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais.

O Apelante alega em suas razões recursais que, no caso em tela, não há dano indenizável, não há prova do dano moral vivenciado, e que o valor fixado não se ateve aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, onde pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja julgado improcedente o pedido de dano moral.

O Apelado ofertou as contrarrazões, ID. 4571937, requerendo o desprovimento do Apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça informou que inexiste interesse público na lide (ID. 13179960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença, que nos autos da Ação Declaratória de Repetição de Indébito com pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JOSÉ CARLOS KULKKAMP
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a exibição nos autos das guias para recolhimento do IPVA e do Seguro Obrigatório referente ao exercício do ano de 2014 e condenar o apelante ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais.

Inicialmente, forçoso reconhecer de ofício o erro material na sentença no tocante a condenação em face do Município de Sinop, quando na realidade quem figura na lide é o Estado de Mato Grosso.

Feita a correção passo a análise do recurso.

Pois bem.

O apelante embora citado da demanda, não ofertou defesa, sendo decretada a sua revelia, e proferido o juízo o acertado julgamento antecipado da lide.

O Apelante alega em suas razões recursais que, no caso em tela, não houve o dano invocado para sua condenação

Como bem observado em sentença o autor/apelado, mesmo tendo quitado os impostos inerente ao exercício de 2013, teve obstáculo criado pelo apelante para o recolhimento dos tributos inerentes ao exercício 2014.

Agiu com exatidão o juízo de primeiro, pois embora não tenha reconhecido o direito do autor/apelado na repetição do indébito, reconheceu o dever de indenizar do Estado, face a ilegalidade do ato perpetrado pelo Poder Público.

Tendo o apelante exigido o pagamento de tributo já quitado, para emissão de guias do exercício posterior, gerou ao apelado dano indenizável, diante do erro ocasionado pelo desencontro das informações, desorganização, ou mesmo pela desídia de seus agentes.

Diante das provas carreadas aos autos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

Demonstrada a irregularidade do ato pelo apelante, cumpre aquilatar a existência de responsabilidade civil.

Como se vê, outra não pode ser a conclusão, senão aquela já alcançada pelo Juízo de 1o Grau, ou seja, a de que restaram sobejamente demonstrados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, haja vista que o apontamento do débito era indevido, pois, iniludivelmente, que, em todas as situações, a Fazenda Pública visava o recebimento de dívida já paga.

Não há qualquer sombra de dúvidas de que todos esses atos, foram fatos culposos praticados por agentes do Apelante veio a causar ao Autor/Apelado intensos constrangimentos e situações vexatórias, na medida em que foi cobrado por débito ilegítimo, afetando de forma significativa sua tranquilidade psíquica, que como se sabe, é justamente a causa motivadora para caracterizar o dano moral perquirido na presente demanda.

Destarte, resta evidente que as atitudes perpetradas pela Fazenda Pública/apelante, causaram ao Autor/Apelado constrangimentos e aborrecimentos de grande monta, afetando a esfera psíquica do autor, surgindo sentimentos que extrapolam a esfera do mero aborrecimento, porque são justamente os sentimentos que afetam a moral do indivíduo e, por isso mesmo, passível de serem ressarcidos por meio de indenização, confirmando, neste ponto, o acerto da decisão em combate.

Em relação ao
quantum
fixado a título de indenização por dano moral, objeto de insurgência recursal, a decisão objurgada não comporta nenhum reparo.

É certo que, o valor fixado a título de dano moral não possui o condão de reparar a dor, mas de compensar de alguma forma o dano sofrido, minimizando os sofrimentos do beneficiário (vítima).

Sobre o tema o ilustre civilista Rui Stoco, nos dá o seguinte magistério,
in

verbis:

Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de “binômio do equilíbrio”, cabendo reiterar e insistir que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento sem causa para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode sertão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua pela superação do agravo recebido.
(Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. Revista dos tribunais. 7a edição. 2007.p.128)

Impende anotar, porque importante ao deslinde da controvérsia que nas hipóteses de dano moral em decorrência de cobrança indevida e protesto indevido, como se verificou no caso dos autos, a indenização por dano moral deve ser fixada de maneira equitativa e em conformidade com as circunstâncias do caso, a teor do que dispõe o parágrafo único, do artigo 953, do Código Civil. Nesse caso, o valor da indenização não pode ser fixado de forma irrisória, de maneira que nada represente para o ofensor, e, tampouco, exorbitante, de modo a provocar o enriquecimento sem causa por parte da vítima.

Firme nos critérios convencionados pela jurisprudência pátria na fixação do dano moral, nomeadamente levando-se em consideração o potencial econômico dos causadores do dano e a extensão do gravame, tem-se que a quantia fixada pelo togado
a quo
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de compensação por ofensa moral, mostra-se razoável e dentro dos parâmetros que atendem a finalidade do instituto.

No que se refere à revisão de valores fixados a título de indenização por dano moral, o Tribunal da Superior Tribunal de Justiça, tem firmado o seguinte entendimento, vejamos
:

(...) – A intervenção do STJ, corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral de Direito Federal para todo o pais e não para revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostra teratológico, por irrisório ou abusivo. (...).

(STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 220240/MG, relator Ministro Sidinei Beneti, DJe 29/10/2012). (Negritei)

Ademais, não se pode desvencilhar do fato de que o valor fixado se mostra ainda mais razoável, se levarmos em consideração que a Fazenda Pública, via de seus agentes, praticou atos ilícitos com a exigência de tributo já quitado.

Deste modo, a condenação posta a título de dano moral, foi arbitrada de forma proporcional à ofensa, e contempla o caráter compensatório e pedagógico da sanção, como também, inibe a perspectiva de enriquecimento sem causa do da vítima, tendo em conta os critérios relativos à natureza e à extensão dos prejuízos e à condição pessoal das partes.

O Juízo de primeiro grau condenou o Estado no pagamento dos honorários advocatícios, no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em conformidade com o §2o e 16o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões o apelado pugna pela manutenção da sentença e a majoração dos honorários em sede recursal.

Não obstante o trabalho adicional, considerando que os honorários foram fixados em patamar suficiente de remunerar a atividade profissional, deixo de majorá-los em sede recursal, nos termos do artigo 85 §3o inciso I do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença de 1o Grau.

E de ofício, retifico o erro material na sentença a fim de que se leia Estado de Mato Grosso, ao revés de Município de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020